Tribunal: TJMT
Processo: 1020667-67.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020667-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA BARROS - CPF: 508.158.309-04 (RECORRENTE), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 09.152.106/0001-85 (RECORRIDO), SHEILA SHIMADA - CPF: 356.443.718-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ADESÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Se a consumidora alega que não aderiu a associação e tampouco autorizou o desconto em seu benefício previdenciário, a devolução do valor pago indevidamente deve ser realizada em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC.

Dano moral não configurado, ante a inexistência de reclamação administrativa prévia. A

simples cobrança e o seu respectivo pagamento, ainda que por serviços supostamente não contratados, não é suficiente para gerar direito a reparação por dano moral, por caracterizar mero aborrecimento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020667-67.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maria de Fátima Barros

Recorrido(s):

Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (CEBAP)

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6o e 20 da Lei no. 9.099/95,
OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos proemiais para:

a)

DECLARAR
a ilegalidade dos descontos realizados no salário da parte autora intitulado como “CONTRIBUIÇÃO CEBAP” nos valores de R$ 39,51 (trinta e nove reais e cinquenta um centavo), e R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), nos meses de março e abril de 2024, respectivamente;

b) CONDENAR
a empresa ré a proceder ao pagamento ao autor do valor total de
R$ 84,51, (oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos)
, de forma simples, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o evento danoso, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, também desde o evento danoso, conforme a súmula 54 do STJ.

c) JULGAR IMPROCEDENDE
o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95).”.

Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, pretende que o reclamado seja condenado também no pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, além da devolução dos valores descontados indevidos ser em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC.

Pois bem. O caso concreto se refere a descontos realizados no benefício previdenciário da autora, nos valores de R$ 39,51 e R$ 45,00, nos meses de março e abril de 2024, sobre a rubrica de “CONTRIBUIÇÃO CEBAP”, a qual não aderiu.

Não havendo comprovação, nos autos, do interesse da Autora em se filiar aos quadros Associativos da Ré, era realmente de rigor o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, além da inexigibilidade de todo e qualquer valor que foi descontado a título de contribuição ou taxa associativa. Lembre-se que
"ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado"
(art. 5o, XX, da CF/88).

No tocante à devolução em dobro pleiteada pela Autora, é cediço que, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC,
"Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Portanto, no caso concreto, o desconto sem contrato que o autorize é considerado indevido, razão pela qual, é de rigor a reforma da sentença neste ponto, condenando-se a Ré à realização da devolução em dobro das quantias descontadas do benefício previdenciário.

Quanto ao dano moral, entendo que não está caracterizado, visto que não houve reclamação administrativa prévia, dessa forma, a simples cobrança e o seu respectivo pagamento, ainda que por serviços supostamente não contratados, não é suficiente para gerar direito a reparação por
dano

moral
, por caracterizar mero aborrecimento.

A propósito:

“Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.”
(Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2a ed., p. 78. Malheiros Editores).

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para tão somente determinar que a restituição do valor de R$ 84,51, seja na forma dobrada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024